Tribunal: STF
Processo: ARE 1330861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 167, 168 E 170 DO CTE. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.062 STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis motivo pelo qual sua análise encontra-se adstrita à questão efetivamente decidida, vedando-se o enfrentamento de questões que não foram objeto da decisão combatida, sob risco de supressão de instância.



    2. Nos termos do enunciado nº 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não se deve conhecer da exceção de pré-executividade quando a matéria suscitada necessite de dilação probatória, notadamente quando se trate de excesso de execução, sendo ônus do excipiente a demonstração da incorreção do cálculo, não podendo transferi-lo ao credor.



    3. Como regra, os Estados, em conjunto com a União, possuem competência legislativa concorrente para estabelecer os índices de correção de seus próprios créditos tributários, eis que se trata de matéria afeta ao direito financeiro, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, e desde que a previsão não exceda os índices de correção dos tributos federais. Logo, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE nº1.216.078/SP (Tema 1.062), os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    4. Não se deve conhecer de pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental dos artigos 167, 168 e 170 do Código Tributário Estadual, que tratam dos juros moratórios de 0,5% (meio por cento ao mês) e dos índices de correção monetária (IGP-DI, da FGV) incidentes nos impostos e multas recolhidos após o vencimento, ao argumento de que referidos índices são superiores à Taxa Selic adotada pela Fazenda Nacional pois, embora se trate de matéria de ordem pública, demanda dilação probatória, mediante perícia contábil, de forma que a exceção de pré-executividade não é a via inadequada para aferição da superioridade ou não das aludidas taxas. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Decisão mantida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 22, 24, inciso I, 93, inciso IX, e 150, inciso VI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente